Tribunal: TJSP
Processo: 2264807-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Insurgência contra o deferimento parcial da tutela de urgência postulada. Exclusão do reajuste por sinistralidade em relação ao ano de 2020, no percentual de 65%. Determinação em consonância com a orientação da ANS que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Insurgência contra o deferimento parcial da tutela de urgência postulada. Exclusão do reajuste por sinistralidade em relação ao ano de 2020, no percentual de 65%. Determinação em consonância com a orientação da ANS que suspendeu os reajustes anuais, inclusive dos contratos coletivos. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil configurados, especialmente a probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264807-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravada MARLENE
SOARES FURIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264807-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18639rs
2
Agravo de Instrumento no 2264807-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros)
Agravante: Sul América Cia de Seguro Saúde
Agravada: Marlene Soares Furis
Voto no 18.639
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Insurgência contra o deferimento parcial da tutela de
urgência
postulada.
Exclusão
do
reajuste
por
sinistralidade em relação ao ano de 2020, no percentual
de 65%. Determinação em consonância com a orientação
da ANS que suspendeu os reajustes anuais, inclusive dos
contratos coletivos. Requisitos do artigo 300 do Código
de
Processo
Civil
configurados,
especialmente
a
probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão,
copiada as fls. 66/67, que deferiu em parte a tutela de urgência postulada
pela agravada a fim de obrigar a ré a se abster de cobrar, a partir de
novembro deste ano, o valor constante do último boleto emitido (fls. 45,
R$ 6.737,70), o qual, em realidade, deverá corresponder a R$ 4.083,45
(quatro mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos),
reajustado pelo último índice autorizado pela ANS e observados os
limites contratuais, determinando, outrossim, a expedição de boleto,
com o valor estabelecido, referente ao vencimento do mês de novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264807-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18639rs
3
de 2020 (dia 05) e meses seguintes, até deliberação contrária, sob pena
de o descumprimento importar na imposição de multa diária no valor do
crédito indevidamente cobrado, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
Inconformada, defende a agravante, em síntese, a
regularidade do aumento implementado por se tratar de contrato coletivo
por adesão. Discorre sobre as particularidades da avença na modalidade
coletiva. Alega que o índice de sinistralidade visa equilibrar o contrato.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da
decisão agravada.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Sobreveio petição da agravante informando que não
se opõe ao julgamento virtual (fl. 75).
Resposta da agravada (fls. 77/80).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra o deferimento parcial
da tutela de urgência. Transcrevo:
“Vistos. 1. Fls. 49/50: defiro a emenda da inicial.
Anote-se.
2. Cuida-se de ação por meio da qual busca a
autora, em sede de tutela de urgência, na modalidade
cautelar, obrigar a ré que se abstenha de cobrar o valor da
mensalidade atualmente imposto e mantenha este valor no
patamar do reajuste aplicado pela ANS. A autora
comprovou sua adimplência quanto ao contrato de plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264807-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18639rs
4
de saúde operado pela ré e ocorrer, em princípio, elevado
aumento no valor da mensalidade (fls. 45). Pois bem.
Presentes os elementos autorizadores previstos pelo art.
300 do Código de Processo Civil. De um lado, o perigo de
dano consubstancia-se na essencialidade do tipo de
serviço prestado pela ré, o qual, se encerrado, pode
acarretar grave prejuízo à autora, sobretudo em tempo de
pandemia. De outro, ainda que precária identificação do
exato motivo pelo qual ocorreu o aumento no valor da
mensalidade (fls. 44), possível considerar, em sede de
cognição
sumária,
a
existência
de
elementos
suficientemente capazes de corroborar a alegação no
sentido de haver sido abusiva a aplicação do reajuste
unilateralmente imposto pela ré (65%), tendo em conta
que a medida importou em mais que o dobro de acréscimo
no prêmio cobrado da autora quando comparado aos
planos individuais, o que pode inviabilizar o cumprimento
do contrato pela parte mais vulnerável. Além disso, nada
obstante os julgados apresentados pela autora (fls. 07),
onde restou a ré vencida, há reversibilidade no caso sob
exame, consoante o quanto disposto no § 3o do art. 300 do
Código de Processo Civil, de modo que, em caso de
improcedência da ação, possível eventual cobrança de
valores em razão da natureza contratual de longo período.
Por fim, cumpre esclarecer ser devido o reajuste mínimo
do prêmio pago pela autora (ANS), sobretudo porque
houve inflação no período correspondente, pelo que
descabe fixação deste valor ao exato montante cobrado
anteriormente.
Por
tais
razões,
DEFIRO
PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida, a fim
de obrigar a ré a se abster de cobrar, a partir de novembro
deste ano, o valor constante do último boleto emitido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264807-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18639rs
5
45, R$ 6.737,70), o qual, em realidade, deverá
corresponder a R$ 4.083,45 (quatro mil setecentos e trinta
e nove reais e quarenta e seis centavos), reajustado pelo
último índice autorizado pela ANS e observados os limites
contratuais. A ré deverá expedir boleto, com o valor aqui
estabelecido, referente ao vencimento do mês de novembro
de 2020 (dia 05) e meses seguintes, até deliberação
contrária, sob pena de o descumprimento importar na
imposição de multa diária no valor do crédito
indevidamente cobrado, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).”
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos
que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Em sede de cognição sumária, cabível apenas a
análise dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o
julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo
legal, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e com a
produção das provas eventualmente necessárias.
Pese o inconformismo da agravante, em relação ao
ano de 2020, entendo que não há motivo para modificação do comando
judicial ao determinar a exclusão do aumento no percentual de 65%
implementado pela agravante (fl. 44 dos autos de origem), confirmado a
fl. 65, pois coaduna com a orientação da ANS que suspendeu os
reajustes anuais, em razão dos efeitos financeiros provocados pela
situação extraordinária vivenciada pelo Brasil e o mundo nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264807-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18639rs
6
pandemia.
Nesse sentido, destaco a orientação contida na
página oficial da agência reguladora, para contratos coletivos por
adesão:
“• Com até 29 vidas (agrupamento de contatos): o
período de aplicação do reajuste 2020 é de maio/2020 a abril/2021 e a
operadora deve aplicar um único percentual para todos os contratos
que tenham até 29 vidas. Para os contratos que já tiverem sido
reajustados entre maio e agosto de 2020, a parcela referente ao
percentual de reajuste NÃO PODERÁ SER COBRADA nos meses de
setembro a dezembro de 2020. Nesses meses, a mensalidade voltará a
ter o valor cobrado pela operadora antes do reajuste 2020. Os contratos
que ainda não tiverem sido reajustados não poderão ter o percentual de
reajuste aplicado em 2020. Os contratos reajustados entre janeiro e
abril de 2020 referem-se ao ciclo de reajustes de 2019 e, portanto, não
são alcançados por essa medida.
• Com 30 vidas ou mais: não existe data-base para
aplicação de reajuste anual e o percentual é negociado entre a pessoa
jurídica contratante e a operadora/administradora. Para os contratos
que já tiverem sido reajustados entre janeiro e agosto de 2020, a
mensalidade acrescida do percentual de reajuste NÃO PODERÁ SER
COBRADA nos meses de setembro a dezembro de 2020. Nesses meses, a
mensalidade voltará a ter o valor cobrado pela operadora antes do
reajuste 2020. Os contratos que ainda não tiverem sido reajustados não
poderão ter o percentual de reajuste aplicado em
2020.”
(http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5920-suspensao-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264807-16.2020.8.26.0000 -Voto no 18639rs
7
de-reajustes-2020).
Como bem asseverado pelo juízo a quo, o perigo de
dano decorre do risco de cancelamento do plano de saúde se a
mensalidade não for paga pela autora, uma vez que o reajuste por
sinistralidade aplicado pela ré para o ano de 2020 (65%) resultou em
importância considerável (fl. 45 dos autos de origem), considerando o
valor de R$ 4.083,45, pago antes do referido aumento, e que passou para
R$ 6.737,70, o que, numa análise perfunctória, onera excessivamente a
segurada.
Consigno que a questão poderá ser revista pelo juízo
a quo no curso da demanda, diante de elementos seguros para formação
de sua convicção.
Até lá, melhor seja mantida a decisão impugnada,
que permite a manutenção do contrato sem prejudicar nenhuma das
partes litigantes, sobretudo as consumidoras.
Por fim, não vislumbrado risco de irreversibilidade
dos efeitos da decisão, pois, no caso de improcedência do pedido, poderá
a agravante se valer dos meios cabíveis para cobrar a eventual diferença
de valores.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR